Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Agravado(s): CAMISETERIA RETROSKULL LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ DECISÃO ================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 136528939) que, em execução de título extrajudicial no0733741-49.2022.8.07.0001, execução de contrato de locação em face de CAMISETERIA RETROSKULL LTDA, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, constante da Cláusula 16a, do contrato ID 135990341, e declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás -GO, em atenção ao art. 63 §3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 39907270), o agravante alega, em suma, que a execução se baseia em contrato de locação descumprido, no qual consta cláusula de eleição de foro (cláusula 16), eleito o foro de Brasília, cláusula livremente pactuada não cognoscível de ofício pelo juiz por se tratar de competência relativa, à luz da súmula 33/STJ, havendo o exercício da faculdade prevista no art. 63, do CPC, e que caberia ao demandado alegá-la como questão preliminar por ser defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, podendo ser prorrogada a competência. Menciona ser válida a cláusula de eleição de foro na forma do art. 58, II, da Lei no 8.245/91, em relação empresarial - locação de shopping, devendo prevalecer as condições livremente pactuadas; ressalta que no processo eletrônico não há dificuldades para o exercício de defesa. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo, requer a liminar para suspender a decisão recorrida; no mérito, que a mesma seja reformada, reconhecendo-se a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda. Preparo recolhido (ID 39907272). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O exame perfunctório, admitido para o momento, revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Explica-se. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir se o d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília possui competência para processar e julgar o feito. De início, convém salientar que a demanda não envolve relação de consumo. O Código de Processo Civil é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. Dito isso, tem-se que a escolha do local onde será ajuizada a ação é limitada pela Lei Processual. O artigo 46 do Código de Processo Civil[1] estabelece, como regra geral, que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu. No caso, refere-se a direito pessoal/obrigacional derivado de relação locatícia. Não se desconhece, porém, que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos do entendimento sumulado no verbete no 33 do col. Superior Tribunal de Justiça[2]. O processo tem como objeto execução de contrato de locação não adimplido, de imóvel que não se encontra em Brasília, mas nos limites da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, conforme petição inicial e contrato de locação de ID135990341. Observa-se também conforme a petição inicial que ambas as partes possuem domicílio naquela cidade, onde também está situado o imóvel alugado. Na espécie, o artigo 8o do Código de Processo Civil[3] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. A r. decisão alinhou seus fundamentos à teoria conhecida como ‘foro shopping’, em que a parte autora escolhe o foro aleatório e arbitrariamente, dentre as possíveis jurisdições existentes na Federação, primando, tão somente, por aquela que parece mais favorável ao sucesso e/ou à rapidez do processamento e julgamento de sua demanda. Como bem ressaltado na decisão recorrida, cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, à luz dos critérios do art. 781[4], do CPC, critérios especiais que prevalecem sobre a regra geral, sob pena de se configurar abuso de direito. De fato, o próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Ressalta no § 3o do art. 63: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” (Grifos nossos) Sobre o tema: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula no 33 do c. STJ, prestigiando o interesse público. Dessa forma, o art. 63 e seus parágrafos, do CPC, indicam de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico, cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, portanto, consoante o § 3o do art. 63, do CPC, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Desta feita, não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, quando existem outros dispositivos que permitem o declínio da competência para outro Estado, que melhor teria condições de processar e julgar a ação. Pensar de forma diferente seria ofensa ao princípio do juiz natural e, com o passar do tempo, resultaria na inviabilização da prestação jurisdicional com os padrões de excelência do TJDFT que, muito orgulhosamente, apresenta este Tribunal. A possibilidade de as partes demandarem em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Registra-se ainda questão peculiar em relação ao caso, à luz das muito atentas advertências e ponderações lançadas pelo Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, condutor do Acórdão de no 1392445 (07213682320218070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022), que, apesar de apreciar situação envolvendo o Banco do Brasil com suas peculiaridades, ressaltou que este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é um foro especial para julgar causas nas quais o Banco do Brasil seja parte, onerando-se, sobremaneira, esta Corte de Justiça, tampouco se pode conceber a escolha do foro, afastando-se os Juízes locais, sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural; tem análise oportuna e bem fundamentada aplicável ao caso em exame: (...) 24. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 25. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 26. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 27. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o ‘Selo Diamante’ outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 28. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo, nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. (Grifos nossos). Não se pode fechar os olhos também que o processamento da ação no lugar em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. Sobre a matéria, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.(...) 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1615145, 07217741020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. (...) 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) (Grifou-se) Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [2]Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [3]Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. [4] Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.